Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711648-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAECIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisões (Ids. 117723185 e 120633935) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido por LAECIO GOMES DA SILVA em face do ora agravante, rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos após a preclusão da decisão. Em suas razões recursais, o executado agravante defende preliminarmente a suspensão do cumprimento de sentença e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, ao argumento de que a matéria em questão está sendo discutida em controle de constitucionalidade e em repercussão geral (Tema 1.170 do STF). Ressalta que a decisão agravada violou a coisa julgada, considerando que o acórdão proferido no processo no 20110110004915 deu provimento aos embargos declaratórios, com excepcional efeito modificativo, para fixar o IPCA como índice de correção monetária devido a partir de 28/06/09, segundo disposto na Lei 11.960/09, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Defende a observância da coisa julgada, sob pena de ofensa à segurança jurídica, com fundamento nos artigos 3o da Lei de Introdução do Código Civil e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Destaca o item 4 do Tema 905 do STJ, que possibilita a incidência do índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diversos dos índices estabelecidos para atualização monetária no precedente vinculante. Alega que o Tema 733 do STF determina que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em cursos, sendo necessário a interposição dos recursos cabíveis ou ajuizamento de ação rescisória. Colaciona julgados dos Tribunais Superiores em respaldo a sua tese. Salienta que a partir de 09/12/2021, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir a taxa SELIC sobre as atualizações referentes ao crédito principal, sendo indevida a aplicação cumulativa com outros índices. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito, com fundamento nos argumentos apresentados; e perigo de dano, decorrente do risco de prejuízo ao Erário, com a prática de atos processuais desnecessários no cumprimento de sentença. Ao final, requer, preliminarmente, a determinação de suspensão dos autos de origem e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado de decisão a ser proferida no Tema 1.170 do STF. Eventualmente, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja acolhida a impugnação apresentada pelo executado; seja determinada a incidência da taxa SELIC sobre o crédito principal a partir de 09/12/2021; e, por conseguinte, sejam fixados honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O pedido de suspensão do feito de origem e do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do CPC, será apreciado quando da análise do mérito do presente recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, pois a decisão ora agravada condiciona o envio dos autos à Contadoria para correção de cálculos à preclusão do decisum recorrido, o que apenas se dará após o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, resultando no efeito prático pretendido pela agravante com a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora